Tribunal: TJDFT
Processo: 0754948-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. CONVERSÃO PARA ALIMENTOS IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

3. A conversão da prestação alimentícia para alimentos in natura é medida excepcional que deve ser aplicada quando existe consenso das partes ou for evidentemente mais benéfico para o interesse do menor.

4. Os honorários de sucumbência são devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora e decorrem de disposição expressa do artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.